Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712283-58.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA CAMPOS BORBA RECORRIDO: LUCAS DA COSTA DOMINGOS, DALTIVO DOMINGOS DECISÃO As partes LUCAS DA COSTA DOMINGOS e ANDREIA CAMPOS BORBA celebraram acordo (ID 47609643 - Pág. 4 e 47609657), dispondo integralmente sobre o objeto da demanda, as aludidas partes renunciam ao prazo recursal. Desnecessária a suspensão do feito, tendo em vista que o acordo homologado se trata de título executivo judicial, o qual pode ser executado em caso de não cumprimento. Ademais, a suspensão não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 47609643 - Pág. 4 e 47609657, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Oportunamente, baixem os autos à instância de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA